Tribunal: TJSP
Processo: 1007361-08.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pela consumidora. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429,

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pela consumidora. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, regra especial em matéria de produção de provas. Danos morais "in re ipsa", haja vista os transtornos gerados à autora para a solução da contenda. Patamar indenizatório, todavia, reduzido, a fim de adequá-lo às peculiaridades da causa. Prevalência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte, com observância ao enunciado da Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.